Tribunal: CARF
Processo: 15465.000563/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15465.000563/2009-54
ACÓRDÃO
2202-011.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA MARIA MACHADO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBEDORA DE PENSÃO CUJA BENEFICIÁRIA
É A FILHA.
Tendo a Fiscalização apurado que a contribuinte recebeu pensão em seu
nome, cuja beneficiária é sua filha, e não declarou como rendimentos
tributáveis, se justifica o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos
ao crivo da tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15465.000563/2009-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/09), emitida em
nome da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) referente ao exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, tendo sido apurado IR suplementar no valor de
R$ 2.045,43, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos, foi constatada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. R$ 20.386,32 correspondente à diferença entre o valor informado
pela Sistel de R$ 29.123,31 e o valor autuado na filha de R$ 8.736,99. Sobre os
rendimentos omitidos foi compensado o IRRF de R$ 2.000,23.
Cientificada do lançamento em 30/04/2009 (fl. 25), a contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, alegando, resumidamente, que trata-se de pensão
alimentícia cuja única beneficiária é Gabriela Machado da Costa, que declarou tais
rendimentos, e a impugnante era somente sua representante junto à SISTEL.
Explica que, ao atender à intimação fiscal, apresentou documento de que tal
benefício era de pensão alimentícia no qual constavam o nome dos três
beneficiários à época da separação do casal (Ana Paula Machado da Costa,
Gabriela Machado da Costa e Sandra Maria Machado Amaral). Ocorre que Ana
Paula completou maioridade em 2002, perdendo o direito à pensão, e Sandra, por
sua vez, perdeu o direito à pensão em função de seu segundo casamento,
somente persistindo o direito à pensão para Gabriela até março de 2006. Entende
que a autoridade fiscal partilhou os rendimentos por não ter avaliado bem tal
documentação.
Afirma que o lançamento efetuado em face de Gabriela não foi impugnado em
tempo hábil por motivo de saúde.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ¬ IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tendo a Fiscalização apurado que Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos
tributáveis, caracteriza o ilícito tributário, e justifica o lançamento de ofício sobre os
valores subtraídos ao crivo da tributação. Cabe ao contribuinte apresentar na
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15465.000563/2009-54
3
impugnação todos os elementos necessários e suficientes a sustentar suas
alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s);
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, foram juntados alguns documentos adicionais por ocasião do Recurso
Voluntário que, ainda que fossem aceitos, não alterariam o resultado do presente julgamento. Tais
documentos não serão aceitos, por estar precluso tal direito com base no artigo 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente alega que apesar de receber a pensão por morte de seu ex-marido, a
beneficiária é sua filha Gabriela Machado Costa, conforme comprovam os documentos da SISTEL,
bem como as DIRPFs da contribuinte e da própria Gabriela. Tais documentos foram juntados por
ocasião da Impugnação e novamente com o Recurso Voluntário.
Consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte a contribuinte, ora Recorrente, como recebedora dos rendimentos. Por essa
razão, adoto e reproduzo a decisão de piso, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita.
Entendo que as alegações da interessada não restam comprovadas pelos
documentos juntados aos autos.
Inicialmente, observo que, embora, a contribuinte alegue se tratar de pensão
alimentícia judicial, os documentos de fls. 18/20 referem-se ao pagamento de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15465.000563/2009-54
4
suplementação de pensão por morte e não de pensão alimentícia judicial, tanto
que houve retenção de imposto de renda na fonte.
Além disso, apesar de negar ser beneficiária da suplementação de pensão por
morte paga pela SISTEL, a própria impugnante declara o recebimento de pensão
por morte recebida do INSS (fls. 13/15), não restando claro se poderiam se tratar
de benefícios decorrentes de segurados/participantes distintos.
Neste sentido, caberia à impugnante apresentar o(s) termo(s) de concessão do
benefício previdenciário de pensão por morte assim como da suplementação de
pensão para que se identificasse o(s) beneficiário(s) daqueles rendimentos.
Os demonstrativos de fls. 18/20 não são suficientes para atestar que Gabriela foi a
única beneficiária da pensão em todos os meses do ano calendário 2005, aliás no
mês de maio há a indicação da existência de outro beneficiário.
Ademais, a beneficiária Gabriela Machado Costa, embora tenha de fato declarado
a totalidade dos rendimentos de pensão, foi autuada na mesma época da
contribuinte e seus rendimentos ajustados para R$ 8.736,99, tendo sido
cientificada do lançamento poucos dias antes da impugnante, no mesmo
endereço, mas não tenha contestado as alterações efetuadas pela autoridade
fiscal.
A Contribuinte também não trouxe sequer elemento de prova que amparasse sua
alegação de que teria perdido o direito ao benefício em razão de um segundo
casamento.
Ocorre que é responsabilidade do contribuinte juntar provas das suas alegações,
nos termos dos artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574/2011:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
.....
Art.57.A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
....
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
.....
§4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15465.000563/2009-54
5
Concluo, portanto, que não foram apresentados elementos de prova suficientes
para que se afaste a omissão de rendimentos relativa à diferença de pensão por
morte que foi imputada à impugnante.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 70
DF CARF MF
Original